Tribunal: CARF
Processo: 10480.728159/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728159/2017-47
ACÓRDÃO
2102-004.043 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA GRACINEIDE CORDEIRO MERGULHAO TETI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSTO
DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI No 5422.
Não incide imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de
família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões
alimentícias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.043 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728159/2017-47
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Maria Gracineide Cordeiro Mergulhão
Teti, inscrita no CPF sob o no 528.739.194-34, contra o Acórdão no 08-43.214, proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE – 6a Turma, que julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário lançado
em relação ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao ano-calendário de
2012.
A autuação teve origem em procedimento de revisão da declaração de ajuste anual
do exercício de 2013, no qual a autoridade fiscal constatou omissão de rendimentos de pensão
alimentícia recebidos de pessoa física. Consta na Notificação de Lançamento no 2017/0000000,
que a contribuinte teria deixado de declarar valores recebidos a título de pensão alimentícia,
pagos por Alexandre Carlos Cordeiro Teti (CPF no 224.187.254-72), no montante de R$ 16.856,58,
em favor dos dependentes Isabela Mergulhão Teti e Vinícius Mergulhão Teti.
Diante da omissão verificada, foi constituído crédito tributário no valor de R$
4.238,41, correspondente ao imposto suplementar apurado, acrescido dos respectivos juros de
mora e multa de ofício, nos termos da legislação vigente.
Regularmente notificada, a contribuinte apresentou impugnação administrativa, na
qual alegou, em síntese, não ter recebido os valores que fundamentaram o lançamento. Sustentou
que os montantes indicados foram pagos diretamente aos filhos, razão pela qual não integrariam
sua base de cálculo do imposto de renda. Afirmou, ainda, que haveria incongruência na
classificação dos rendimentos, uma vez que a descrição constante da notificação mencionava
“aluguéis e outros rendimentos recebidos de pessoa física”, o que, segundo sua ótica, não
corresponderia à realidade dos fatos.
Juntou aos autos extratos bancários e documentos judiciais alusivos à decisão que
fixou os alimentos, afirmando que tais provas comprovariam que os rendimentos não foram
percebidos por si, mas sim destinados aos filhos. Argumentou, ainda, que buscaria junto à 7a Vara
de Família a substituição da titularidade da pensão relativa à filha Isabela, por ter esta atingido a
maioridade, o que reforçaria a inexistência de obrigação tributária em seu nome.
A DRJ de Fortaleza, ao apreciar a impugnação, consignou, inicialmente, que o
sistema de processamento eletrônico classificou os rendimentos sob a rubrica “aluguéis e outros
rendimentos recebidos de pessoa física”, mas que, na realidade, a autuação dizia respeito
exclusivamente a valores de pensão alimentícia, conforme a descrição complementar dos fatos
constante da notificação.
Ao examinar o mérito, a autoridade julgadora de primeiro grau destacou que a
própria impugnante, em sua manifestação, reconheceu que os rendimentos foram pagos aos
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.043 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728159/2017-47
3
dependentes incluídos em sua declaração, o que enseja, por força do art. 72, § 2o, da Instrução
Normativa RFB no 1.500/2014, a tributação conjunta dos rendimentos dos dependentes na
declaração do responsável.
Assentou, ainda, que o art. 54 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999) estabelece de forma expressa que os valores recebidos a título de alimentos ou
pensões em dinheiro, fixados por decisão judicial ou acordo homologado, constituem rendimentos
tributáveis.
Entendeu, portanto, que, ainda que os valores tenham sido depositados
diretamente em contas bancárias de filhos menores ou dependentes, tais quantias devem ser
tributadas na declaração do responsável, desde que estes estejam incluídos como dependentes na
DAA.
Concluiu, assim, que a contribuinte não apresentou elementos capazes de afastar a
presunção de veracidade da informação constante do sistema, tampouco comprovou fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação tributária, motivo pelo qual manteve
integralmente o crédito tributário lançado, julgando improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, reiterando os
argumentos anteriormente expendidos e reafirmando que os valores questionados não foram
percebidos por si, mas sim pelos filhos beneficiários da pensão, razão pela qual entende não haver
base legal para a tributação em seu nome.
Em síntese é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Do mérito
A controvérsia reside na exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao ano-calendário de 2012, decorrente de omissão de rendimentos de pensão
alimentícia recebidos de pessoa física. A contribuinte foi autuada em razão de constar em seu CPF
a percepção de valores pagos por Alexandre Carlos Cordeiro Teti, a título de pensão destinada aos
filhos Isabela Mergulhão Teti e Vinícius Mergulhão Teti, no montante de R$ 16.856,58, sem a
correspondente declaração na DAA do exercício de 2013.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.043 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728159/2017-47
4
Em sede recursal, a contribuinte reitera os argumentos já expostos na impugnação,
afirmando que os valores não foram recebidos por si, mas destinados diretamente aos filhos.
Sobre o tema, cumpre mencionar que o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede
de controle concentrado de constitucionalidade, que os valores recebidos a título de pensão
alimentícia não estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda da pessoa física, conforme se
depreende de trecho da ementa abaixo:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento
de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e
direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título
de alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de
acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. (ADI no 5422,
Relator Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Tribunal Pleno em 06/06/2022,
publicado em 23/08/2022).
Sendo assim, como os valores recebidos pela Recorrente não estão sujeitos ao
imposto de renda da pessoa física, o provimento recursal é medida que se impõe.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 86
DF CARF MF
Original